Tribunal: TJES
Processo: 5001677-20.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001677-20.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA PAULINO
RECORRIDO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela autora visando a majoração da indenização por danos morais arbitrada em primeira instância.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora e responsabilidade da recorrida por falha na prestação de serviço. Discussão sobre o valor da indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A recorrida não comprovou a regularidade da contratação que autorizaria os descontos no benefício previdenciário da parte autora.

5. No tocante aos danos morais, a quantia fixada em R$ 1.000,00 foi considerada insuficiente, devendo ser majorada para R$ 5.000,00, com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das partes.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Falha na prestação de serviço e ausência de autorização para descontos no benefício previdenciário configuram o direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14;

Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001677-20.2024.8.08.0008

RECORRENTE: MARIA DA GLORIA PAULINO

RECORRIDA: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PUBLICO

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela autora visando a majoração da indenização por danos morais arbitrada em primeira instância.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora e responsabilidade da recorrida por falha na prestação de serviço. Discussão sobre o valor da indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A recorrida não comprovou a regularidade da contratação que autorizaria os descontos no benefício previdenciário da parte autora.

5. No tocante aos danos morais, a quantia fixada em R$ 1.000,00 foi considerada insuficiente, devendo ser majorada para R$ 5.000,00, com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das partes.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Falha na prestação de serviço e ausência de autorização para descontos no benefício previdenciário configuram o direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14;

Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor da requerida, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar inexistente a relação jurídica formada entre as partes, determinar o cancelamento dos descontados realizados no benefício previdenciário da parte autora, denominados “CONTRIBUIÇÃO ABAMSP”, além de condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais) e a restituir para a autora a quantia de R$ 119,76 (cento e dezenove reais e setenta e seis centavos), já em dobro.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, pugna pela majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Conforme disposto pelo juízo sentenciante, a recorrida não comprovou a existência de regular vínculo jurídico-contratual entre as partes e, por conseguinte, de autorização da recorrente para realização de descontos em seu benefício previdenciário em favor da recorrida.

Por conseguinte, imperativa a existência de falha na prestação de serviço da empresa. Nesse sentido, a recorrida foi condenada a indenizar a parte autora pelo dano extrapatrimonial ensejado, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

No tocante ao pedido de majoração da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante, importa destacar que, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a majoração da indenização estabelecida em favor da recorrente para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para majorar a indenização por danos morais estabelecida em sede de sentença para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de atualização monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (julgamento em primeiro grau)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)